Tribunal: TJPA
Processo: 0004586-55.2019.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR DO ART. 50, II DA LEP. IMPROCEDÊNCIA. 2) SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA. QUANTUM PREVISTO ART. 54, DA PORTARIA Nº 108/2004-GAB/SUSIPE, DE 06.04.2004.1. A decisão proferida pelo magistrado da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital que determinou a regressão de regime do sentenciado ao regime mais gravoso, foi fundamentada no Procedimento Disciplinar Penitenciário, onde lhe foi garantido o contraditório e a ampla defesa, ficando constatado no referido procedimento a prática da falta grave cometida pelo agravado, o que inviabiliza a suposta dúvida suscitada por ele, vez que não apresentou evidências que desconstituísse a decisão que homologou o PDP nº 369/2019;2. A aplicação de ?mau comportamento? do apenado no período de 12 (doze) meses encontra amparo no disposto no art. 54, da Portaria nº 108/2004-Gab/SUSIPE, de 06.04.2004, que instituiu o Regimento Interno Padrão, em razão da falta grave, prevista no art. 50, inciso II, da Lei nº 7.210/84 (fuga);3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

Inteiro teor:
AUTOS DE RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO
PROCESSO Nº 0004586-55.2019.814.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM (Vara de Execução Penal de Belém)
AGRAVANTE: FÁBIO WENDEL AMORIM DA SILVA (ADV. JOSIEL DE ABREU)
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO. 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR DO ART. 50, II DA LEP. IMPROCEDÊNCIA. 2) SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA.
QUANTUM
PREVISTO ART. 54, DA PORTARIA Nº 108/2004-GAB/SUSIPE, DE 06.04.2004.
1. A decisão proferida pelo magistrado da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital que determinou a regressão de regime do sentenciado ao regime mais gravoso, foi fundamentada no Procedimento Disciplinar Penitenciário, onde lhe foi garantido o contraditório e a ampla defesa, ficando constatado no referido procedimento a prática da falta grave cometida pelo agravado, o que inviabiliza a suposta dúvida suscitada por ele, vez que não apresentou evidências que desconstituísse a decisão que homologou o PDP nº 369/2019;
2. A aplicação de ¿mau comportamento¿ do apenado no período de 12 (doze) meses encontra amparo no disposto no art. 54, da Portaria nº 108/2004-Gab/SUSIPE, de 06.04.2004, que instituiu o Regimento Interno Padrão, em razão da falta grave, prevista no art. 50, inciso II, da Lei nº 7.210/84 (fuga);
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e um dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo em Execução interposto por
FÁBIO WENDEL AMORIM DA SILVA
, contra decisão do MM. Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém, que homologou o Procedimento Disciplinar Penitenciário nº 369/2019, reconhecendo o cometimento de falta grave (tentativa de fuga) perpetrada pelo Agravante.

O Agravante pleiteia a absolvição, considerando a inexistência de provas quanto a falta grave, na medida em que os tuneis encontrados pertenciam as celas 01 e outro solário, enquanto o apenado se encontrava na cela 12, conforme confirmações do INFOPEN. Assevera que o Juízo estabeleceu o regime fechado, decretando a situação do Recorrente como de mau comportamento por 12 (doze) meses, a contar de 29/06/2019, ressaltando a desproporcionalidade da medida, razão pela qual requer a redução do
quantum
fixado.

Juntou a decisão objurgada (fl. 14-16), certidão de intimação (fl. 17).

Em contrarrazões (fls. 18-20), o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do recurso. Na fl. 21, o MM. Juízo
a quo
manteve a decisão.

Distribuídos à minha relatoria, determinei a remessa ao exame e parecer do
custos legis
que, nas fls. 33-34, por intermédio do Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, vindo-me os autos conclusos, 22/11/2019.

Nas fls. 35-38, proferi decisão monocrática não conhecendo o recurso, considerando que os autos não vieram instruídos com documentos necessários à compreensão da controvérsia e a comprovação da presença dos requisitos legais para absolvição do apenado.

O Agravante juntou os documentos necessários ao deslinde da controvérsia e pleiteou a reconsideração do pedido, o que restou deferido.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por
FÁBIO WENDEL AMORIM DA SILVA
, visando desconstituir a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, que homologou o Procedimento Disciplinar Penitenciário nº 369/2019, reconhecendo o cometimento de falta grave (tentativa de fuga) perpetrada pelo Agravante.

O recurso é embasado em dois pedidos: absolvição e revisão da dosimetria.

Quanto ao primeiro tópico, esclarece que no decorrer do cumprimento do regime fechado (oriundo de sentença condenatória à pena de 07 anos 01 mês e 16 dias) foi acusado de fuga do Presídio Estadual I, em 29/06/2019. Assevera que, inexistem provas quanto ao cometimento da referida falta grave, considerando que os túneis encontrados pertenciam as celas 01 e outro solitário, enquanto o apenado se encontrava na cela 12, conforme informações do INFOPEN.

A irresignação não merece prosperar, na medida em que, através do Boletim de Ocorrência Policial, o Agente Prisional Rogério Robson de Assis Pinto, comunica:
O crime de, em tese, de DANO QUALIFICADO e ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, fato ocorrido no Presídio Estadual Metropolitano I, fato que veio a tona no dia 29/06/2019, quando foram descobertos DOIS TUNEIS PARA FUGA, sendo que um deles localizado no BLOCO D cela 01 e outro na parte denominada SOLÁRIO.
Ressalta que na cela 01 do referido bloco, encontra-se ocupada pelos seguintes presos: (...) FÁBIO Wendel Amorim da Silva (INFOPEN 90417) (...).
Ressalta que a escavação para a construção do referido danificou o prédio público. Ressalta que em decorrência da necessidade de segurança do prédio foi realizado o serviço de tapagem dos túneis. Na oportunidade informa que foram utilizados utensílios artesanais para a construção do túnel. Finaliza apresentando mídia em que consta a imagem e alguns presos ¿trabalhando¿ na escavação do túnel.

Em que pese alegar cerceamento de defesa, em razão da não notificação do advogado habilitado temos que não merece prosperar tal argumentação. Isto porque, foi expedida notificação e intimação da defesa, endereçada à advogada Francisca Evangelista Ramos da Silva, objetivando seu comparecimento à audiência Una, que foi realizada no dia 28/08/2019, referente ao Procedimento Disciplinar Penitenciário, sendo devidamente assistido no ato.

Desta forma, a decisão proferida pelo magistrado da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital foi fundamentada no Procedimento Disciplinar Penitenciário, onde lhe foi garantido o contraditório e a ampla defesa, ficando constatado, no referido procedimento, a prática da falta grave cometida pelo agravado, o que inviabiliza a suposta dúvida suscitada por ele, vez que não apresentou evidências que desconstituísse a decisão que homologou o PDP nº 369/2019, razão pela qual afasto o pleito absolutório.

Assevera, ainda, que o Juízo estabeleceu o regime fechado, decretando a situação do Recorrente como de mau comportamento por 12 (doze) meses, a contar de 29/06/2019, ressaltando a desproporcionalidade da medida, razão pela qual requer a redução do
quantum
fixado.

De acordo com art. 50, inciso II, da Lei de Execução Penal, o cometimento de fuga no curso da execução configura falta disciplinar de natureza grave, restando autorizada, por conseguinte, a regressão de regime de cumprimento da pena, nos termos do art. 118, I, da Lei n. 7.210/84, in verbis:
Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:
I - Praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

Guilherme de Souza Nucci,
in
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 2ª edição, págs. 501/502, leciona:
"o objetivo principal da execução é a reeducação do preso, com vistas à sua ressocialização. Portanto, atitudes hostis a tal propósito comprometem o escopo da execução penal, autorizando a transferência do condenado do regime aberto a outro, mais severo. Em especial, para isso, verifica-se o descumprimento às condições impostas pelo juiz (art. 115, LEP)."

Quanto a dosimetria, constato que o juízo a quo aplicou corretamente ao fixar o mau comportamento do apenado no período de 12 (doze) meses, com fulcro no disposto no art. 54, da Portaria nº 108/2004-Gab/SUSIPE, de 06.04.2004, que instituiu o Regimento Interno Padrão, em razão da falta grave, prevista no art. 50, inciso II, da Lei nº 7.210/84 (fuga),
in verbis:
Art. 54 - preso em regime fechado e semiaberto, terá os seguintes prazos para reabilitação de conduta, a partir do cumprimento da sanção disciplinar:
I - de 60 (sessenta) dias para a falta de natureza leve;
II - 180 (cento e oitenta dias) dias para a falta de natureza média;
III - 12 ( doze ) meses para a falta grave.

Ante o exposto, conheço do agravo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), 21 de janeiro de 2020.
Des. RONALDO MARQUES VALLE

Relator